Tribunal: TJMT
Processo: 1007921-39.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007921-39.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[WAGNER LEITE DA COSTA PINTO - CPF: 536.276.601-53 (ADVOGADO), MARIA BENEDITA DE OLIVEIRA GODOI - CPF: 834.559.811-00 (AGRAVANTE), SEBASTIAO QUIRINO CORREIA - CPF: 931.728.341-15 (AGRAVADO), IZABEL MARIA DE JESUS - CPF: 031.667.811-29 (AGRAVADO), (ESPOLIO) registrado(a) civilmente como ESPÓLIO DE JUCELIO CORREIA DE JESUS - CPF: 004.216.291-26 (TERCEIRO INTERESSADO), BRENO ALMEIDA CARLOS - CPF: 986.188.061-53 (ADVOGADO), JOAO MATEUS FREITAS COSTA - CPF: 703.675.471-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PROPRIEDADE RURAL DE SUBSISTÊNCIA. RENDA MÍNIMA COMPROVADA. MULTA POR EMBARGOS DECLARATÓRIOS AFASTADA.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Maria Benedita de Oliveira Godoi contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Declaratória de Reconhecimento de União Estável Post Mortem (Processo nº 1000185-76.2023.8.11.0052), em trâmite na Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, a qual revogou os benefícios da justiça gratuita anteriormente concedidos, sob o fundamento de que a agravante seria proprietária de imóvel rural e de semoventes. A decisão agravada também impôs multa de 2% sobre o valor da causa, ao considerar protelatórios os embargos de declaração opostos. A agravante sustenta não possuir condições financeiras para arcar com as despesas do processo, por ser aposentada pelo INSS com proventos mensais equivalentes a um salário mínimo, e que a propriedade rural é destinada exclusivamente à subsistência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão do benefício da justiça gratuita à agravante, apesar da titularidade de imóvel rural e de semoventes; (ii) estabelecer se é cabível a aplicação de multa por embargos de declaração supostamente protelatórios, em razão da alegada omissão quanto à análise do extrato do INSS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso LXXIV, assegura o direito à assistência jurídica gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, o que é reiterado pelo art. 98 do CPC.

A hipossuficiência da agravante resta comprovada por meio de documentação nos autos, em especial pelo extrato do benefício previdenciário que indica rendimento mensal de R$ 1.035,76, valor próximo ao salário mínimo vigente, além da declaração de imposto de renda que revela rendimentos exclusivamente oriundos de aposentadoria.

A mera titularidade de imóvel rural e a posse de semoventes não descaracterizam a hipossuficiência quando ausente demonstração de geração de renda relevante, conforme jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal.

Os embargos de declaração opostos pela agravante não se revestem de caráter manifestamente protelatório, pois buscavam suprir omissão relevante da decisão, especialmente quanto à análise do comprovante de renda, razão pela qual não se justifica a imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A concessão do benefício da justiça gratuita é devida mesmo àqueles que possuem imóvel rural e semoventes, desde que demonstrada a insuficiência de recursos e a ausência de geração de renda significativa.

A imposição de multa por embargos de declaração protelatórios exige a evidência de intenção manifestamente procrastinatória, não sendo automática a sua aplicação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Maria Benedita de Oliveira Godoi contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Declaratória de Reconhecimento de União Estável Post Mortem (Processo n. 1000185-76.2023.8.11.0052), que tramita na Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, em face de Sebastião Quirino Correia e Izabel Maria de Jesus.

A insurgência recursal dirige-se contra a decisão que revogou o benefício da justiça gratuita anteriormente concedido à agravante, sob o fundamento de que esta possui imóvel rural de 82,80 hectares e semoventes, o que, segundo o juízo de origem, indicaria capacidade financeira para arcar com os custos do processo.

Ainda, impôs multa de 2% sobre o valor da causa em razão de embargos de declaração considerados protelatórios.

A agravante sustenta que sua condição financeira não lhe permite arcar com as despesas processuais, por ser aposentada pelo INSS com proventos mensais equivalentes a um salário mínimo, conforme comprovante de benefício juntado aos autos (R$ 1.035,76 em novembro de 2024), e que a propriedade rural mencionada é utilizada apenas para sua subsistência, não gerando renda significativa. Alega, ainda, que a aplicação de multa por caráter protelatório dos embargos foi indevida, pois houve omissão na decisão quanto à análise do extrato do INSS acostado aos autos.

Ao final, requer o provimento do recurso.

Contrarrazões apresentadas (id.2831000885).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso merece provimento almejado.

O inciso LXXIV, do artigo 5º, da Constituição Federal, estabelece que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem insuficiência de recursos
”.

Nos termos do art. 98 do CPC, faz jus à gratuidade da justiça quem comprovar insuficiência de recursos para arcar com à custa, despesas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua família.

A decisão agravada indeferiu o pedido sob a alegação de que a agravante é proprietária de área rural e possui vários gados.

Todavia, tal fundamento não se sustenta pois a agravante apresentou comprovante de benefício previdenciário, evidenciando que recebe mensalmente a quantia de R$ 1.035,76 a título de aposentadoria.

A quantia é próxima do salário mínimo vigente à época e compatível com a condição de hipossuficiência. Ainda que conste nos autos a titularidade de propriedade rural, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal é pacífica ao reconhecer que a mera titularidade de imóvel ou pequeno número de semoventes não afasta, por si só, o direito à justiça gratuita, especialmente quando comprovada a subsistência com base em renda mínima.

Além disso, a declaração de imposto de renda do agravante revela que seus rendimentos se restringem a proventos de aposentadoria, totalizando, no exercício analisado, valor anual de R$ 28.892,68, quantia que reforça o argumento de hipossuficiência (id.274710355).

Para corroborar o entendimento acima colaciono, o hodierno julgamento proferido na Corte de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA . APOSENTADO. HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO LEGAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL . RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. No caso, a Corte de origem manteve a decisão de primeira instância, no sentido de indeferir a gratuidade de justiça, com amparo apenas na ausência de comprovação da hipossuficiência da pessoa física, situação que contraria a presunção legal prevista no art. 99, § 3º, do CPC . 2.
As informações colhidas dos autos, entretanto, demonstram que o recorrente possui isenção fiscal para a tributação do imposto de renda, além de auferir benefício do INSS no importe de R$ 1.218,73 (mil, duzentos e dezoito reais e setenta e três centavos), devendo ser preservada, portanto, a hipótese de presunção legal
.2 . Agravo interno provido, para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial, a fim de conceder a gratuidade de justiça, com o retorno dos autos à origem, para o regular processamento do feito.(STJ - AgInt no AREsp: 2479858 PB 2023/0324784-9, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 08/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2024)

Assim, preenchidos os requisitos legais e demonstrada a ausência de capacidade financeira, impõe-se a reforma da decisão agravada, para deferir a gratuidade da justiça ao agravante.

Nesse sentido caminha a jurisprudência desta Câmara de Direito Privado,
in verbis:

Tese de julgamento:

“1. A concessão da gratuidade da justiça pode ser deferida a servidor público com renda bruta elevada, desde que demonstrada, após descontos legais e contratuais, a incompatibilidade entre a renda líquida disponível e as custas processuais elevadas. 2. A reiteração de tese já decidida, sem novos fundamentos, autoriza a advertência prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.”Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, caput, e 1.021, § 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.202.149/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 20.03.2018.(N.U 1002122-15.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, Maria Helena Gargaglione Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 05/05/2025)

No tocante à multa de 2% aplicada nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC, entendo que a sua imposição também deve ser afastada. Os embargos de declaração opostos pela agravante não ostentam caráter manifestamente protelatório, porquanto dirigiram-se à alegada omissão da decisão quanto à análise do extrato de benefício do INSS, ponto de relevância e que efetivamente não foi enfrentado na decisão anterior.

Nesse sentido, o STJ já decidiu que:

"A aplicação da multa por oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios não é automática, pois não se trata de mera decorrência lógica da rejeição do recurso."(STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 2343687/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 02/05/2024)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e conceder os benefícios da gratuidade da justiça e afastar a multa aplicada, nos termos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025